Tribunal: TJMT
Processo: 0008782-02.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0008782-02.2014.8.11.0041
RECORRENTE(s): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
RECORRIDO(s): YOLANDA BENEDITA ABADIA MARTINS DE BARROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 28329490):
“APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INTIMAÇÃO – IRREGULARIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – FALTA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO – MANIFESTAÇÕES POSTERIORES NOS AUTOS E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL RECONHECIDA – ART. 1.003, § 5o, DO CPC – RECURSO INADMISSÍVEL – VÍCIO INSANÁVEL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO. A ausência de intimação de advogado constituído nos autos e outras eventuais irregularidades ou vícios ocorridos no processo devem ser alegados na primeira oportunidade em que a parte teve para se manifestar, inclusive pela observância ao princípio da celeridade processual, o que não foi feito na hipótese. Não se conhece da apelação interposta após o prazo legal de quinze dias contados a partir da data da publicação da sentença, em razão da sua intempestividade. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0008782-02.2014.8.11.0041, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 11/12/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 40810457.
A Recorrente alega violação aos artigos 355, I, 373, II, do CPC; artigos 186, 927 do CC, ao argumento de que houve cerceamento defesa uma vez que seu patrono não foi intimado para manifestar-se quanto a perícia técnica necessária no presente caso. Assevera que há ausência dos pressupostos ensejadores da responsabilidade civil e ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade em relação a condenação ao dano moral.
Recurso tempestivo (ID 44138958).
Contrarrazões no ID 45633976.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A Recorrente alega violação aos artigos 355, I, e 373, II, do CPC; artigos 186, 927 do CC, ao argumento de que houve cerceamento de defesa uma vez que seu patrono não foi intimado para manifestar-se quanto a perícia técnica necessária no presente caso.
Nestes pontos, consignou-se no aresto recorrido que:
“(...) O alegado cerceamento de defesa é fundamentado pela empresa recorrente na ausência de intimação de advogado constituído nos autos, nos atos subsequentes ao pedido de intimação exclusiva acostado às fls. 113, acarretando prejuízo à sua defesa, principalmente no que se refere a produção de prova pericial. O juízo a quo, inclusive, em decisão de ID 8708034, reconheceu a houve a juntada de substabelecimento, sem reserva de poderes e expresso requerimento de as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado Fábio Luis de Mello Oliveira - OAB/MT 6.848, sem atendimento pela serventia no cadastramento do referido procurador, tendo os atos processuais sido realizados em nome de Felipe Miranda Silva - OAB/MT 13.667. Todavia, coaduno com o entendimento adotado pelo magistrado, de que a nulidade não deve ser reconhecida na forma pretendida pela construtora ré. Apesar de não ter sido devidamente intimada, na pessoa do patrono indicada, a apelante compareceu espontaneamente, por diversas vezes no processo, tendo plena ciência do presente feito e a fase que se encontrava, como durante a sua defesa de fls. 112/123 do PDF, petições de substabelecimento de fls. 207 e 246 do PDF, inclusive, com carga do processo pelo prazo legal. A parte ré foi, ainda, intimada pessoalmente a respeito da manifestação da perita (fl. 265 do PDF) e somente após o trânsito em julgado, já em fase de cumprimento de sentença, véspera da apreciação do pedido de bloqueio bacenjud, retira do bolso a alegada nulidade, com o intuito de retroceder o processo à fase de instrução. Inúmeras foram as oportunidades de a apelante suscitar a nulidade de intimação, mas quedou-se inerte, precluindo o seu direito. Sobre o princípio da preclusão, sabe-se ser a perda da oportunidade de se praticar um ato processual, consiste na impossibilidade de impugnar um ato por já terem decorridos os respectivos prazos ou por terem esgotados os recursos que a lei admitia. Desse modo, a ausência de intimação de advogado constituído nos autos e outras eventuais irregularidades ou vícios ocorridos no processo deveriam ser alegados na primeira oportunidade em que a parte teve para se manifestar, inclusive pela observância ao princípio da celeridade processual, o que não foi feito na hipótese dos autos.
(...). Portanto, descabida a nulidade apontada pela empresa apelante”. (ID 28329490) (g.n.).
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 186 e 927 do CC, cuja controvérsia se refere na ausência dos pressupostos ensejadores da responsabilidade civil e ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade em relação a condenação ao dano moral, pois também demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LAUDO PERICIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.
2. No caso, rever o entendimento da Corte a quo, para acolher a tese da recorrente de que as anomalias apontadas no laudo pericial não comprometeriam a solidez do imóvel nem a segurança de seus habitantes, de modo a atrair a incidência do art. 26, II, do CDC, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n.7/STJ.
3. Além disso, para modificar o entendimento da Justiça de origem quanto à responsabilidade e ao dever de indenizar pelos vícios construtivos constatados em perícia, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai novamente a incidência da Súmula n. 7/STJ.
4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisória ou exorbitante a indenização por danos morais arbitrada na origem, é possível sua revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.(AgInt no AREsp 1598630/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)” (g.n.).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x